Tribunal: TJSP
Processo: 1009474-27.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009474-27.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante NELSON
CRISTIANO SILVA CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AVISTA S/A
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009474-27.2017.8.26.0278 -Voto no 43.996
2
Apelação Cível no 1009474-27.2017.8.26.0278
Apelante: Nelson Cristiano Silva Cabral (Justiça Gratuita)
Apelada: Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 43996
Ementa: Ação indenizatória. Negativação cadastral
indevida. Dano moral configurado. Valor da indenização
majorado. Honorários sucumbenciais mantidos. Sentença
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente pedido formulado na inicial para (i) declarar inexigível o
débito debatido nos autos, que embasou a negativação indevida do
nome da parte autora no cadastro de inadimplentes dos órgãos de
proteção ao crédito; (ii) determinar a exclusão definitiva do nome do
autor dos referidos cadastros, no que tange ao débito debatido nos
autos; além de (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização a
título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de mora,
ambos desde a publicação da sentença. Em razão da sucumbência,
arcará a ré com as custas processuais, bem como com os honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil. (fls. 150/159)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009474-27.2017.8.26.0278 -Voto no 43.996
3
O recorrente não se conforma com o montante
arbitrado a título de indenização por dano moral, pois afirma ser
irrisório o valor de R$2.000,00 fixado na sentença, sendo
insuficiente para reparar o dano por ele sofrido em razão da
indevida inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao
crédito, maculando sua honra e imagem. (fls. 165)
Alega que os juros e a correção monetária devem
ser aplicados desde o evento danoso, conforme estabelece o artigo
398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, e não a partir da citação,
como determinado pelo magistrado sentenciante. (fls. 167)
Salienta, ainda, que os honorários advocatícios
fixados na sentença (20% sobre o valor da condenação),
correspondente a aproximadamente R$400,00, não é razoável e
desrespeita o advogado, pois contraria o artigo 85, parágrafo 2o do
Código de Processo Civil. (fls. 168)
Requer a reforma da r. sentença para majorar a
indenização fixada para até 50 salários mínimos, bem como para
estabelecer os honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa,
tudo acrescido de juros e correção monetária a partir da data do
apontamento. (fls. 169)
O recurso foi processado com as formalidades
legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009474-27.2017.8.26.0278 -Voto no 43.996
4
Contrarrazões às fls. 177/193.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória na qual o autor
pleiteia o pagamento de indenização por danos morais em razão da
negativação indevida de seu nome.
Com a sentença de procedência da demanda,
busca agora o requerente, ora apelante, a majoração da verba
indenizatória, bem como da verba sucumbencial.
Pois bem.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Salientou o magistrado sentenciante que:
“(...)
No caso em tela, nota-se que há divergências nas
alegações da ré às fls. 36, tendo em vista que a mesma alega que a parte
autora realizou uma compra no valor de R$ 300,00, para pagamento em
três parcelas no valor de R$ 100,00 cada uma, gerando a primeira, fatura
com vencimento em 11 de julho de 2013.
Ocorre que a fatura acostada aos autos às fls. 36, não
obstante tenha o seu vencimento em 11 de junho de 2016, demonstra que o
débito em questão é referente a uma compra realizada em 22 de março de
2013, e nesta fatura estava sendo cobrado o valor referente à última parcela
da compra "3/3", não havendo nos autos a juntada de faturas anteriores ou
subsequentes aptas a demonstrarem a evolução da dívida, a fim de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009474-27.2017.8.26.0278 -Voto no 43.996
5
chegar a um valor coincidente com o do apontamento.
Nota-se que a apresentação de faturas subsequentes era
extremamente necessária para se comprovar a ausência de pagamento
realizados pelo autor.
Ademais a ré, em sede de especificação de provas sequer
pugnou pela juntada superveniente de documentos, requerendo às fls. 146 o
julgamento antecipado do mérito, não esclarecendo sequer as
considerações levantadas pelo autor em sua réplica às fls. 132/138, onde o
mesmo declara que os valores alegados em contestação não coincidem com
o do apontamento.
Portanto, ante a falta de comprovação da veracidade de
suas alegações, face à ausência de documentos, enseja-se a procedência de
pedidos da inicial.
Óbvio que tal ocorrido supera, em muito, um mero
aborrecimento cotidiano, restando clara a má-prestação do serviço da ré.
Mais que isto, a negativação, por si só, já configura o
dano à moral do autor. Na realidade, este decorre da própria natureza
publicística do cadastro restritivo.
No tocante à fixação do quantum indenizatório,
considerando-se os critérios acima fixados, bem como levando-se em conta
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor a ser
arbitrado a título de danos morais é de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...)”
No entanto, deve majorada a verba indenizatória
fixada.
Isto porque, como inexistem parâmetros uniformes
e definidos para o arbitramento da indenização por danos morais,
sua quantificação deve ser realizada no caso concreto, levando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009474-27.2017.8.26.0278 -Voto no 43.996
6
em consideração o caráter compensatório para a vítima e punitivo
para o ofensor, além do grau de culpa e condição econômica deste
último. Por outro lado, é preciso ponderar que a indenização não
pode carrear enriquecimento ilícito para a vítima.
Destarte, considerando a natureza do dano, as
consequências sofridas pelo autor e condição das partes, revela-se
adequada a majoração da indenização por danos morais para a
quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser corrigida a partir do
arbitramento realizado em primeiro grau (Súmula 362 do STJ), e
acrescida de juros legais de mora contados da inclusão indevida do
nome do apelante no cadastro de proteção ao crédito.
Por fim, os honorários advocatícios fixados a
favor do recorrente em 20% do valor da condenação devem ser
mantidos, pois se mostram condizentes com os trabalhos
desenvolvidos e demais circunstâncias do presente caso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator